Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ALCEBIADES FRANCA FERREIRA - CPF: 768.420.968-04 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1000197-26.2023.8.11.0041

APELANTE:

ALCEBIADES FRANCA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI Nº 1020838-95.2022.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
ALCEBIADES FRANCA FERREIRA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou
procedente
o pedido inicial, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, o apelante reitera os argumentos apresentados no
RAI nº
1003159-48.2023.8.11.0000,
esclarecendo que jamais foi notificado de qualquer dívida, seja da parcela de nº 10 ou da parcela de nº 11, pois a notificação extrajudicial acostada foi remetida a endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes não prevê o vencimento antecipado automático de todas as parcelas vincendas, em caso de falta de pagamento de qualquer delas, mas, ‘
poderá’
considerar vencida a totalidade da dívida, é uma faculdade e, em se tratando de faculdade, importa comunicar a decisão tomada através de notificação, reiterando que não recebeu qualquer notificação em tempo algum, seja antes ou depois do pagamento de qualquer parcela.

Afirma, portanto, que a apelada ingressou com a ação de busca e apreensão apenas em 03 de janeiro de 2023, com base em duas parcelas supostamente inadimplidas, mas efetivamente pagas (mesmo sem o recebimento de qualquer notificação), utilizando-se de suposta notificação que não constituiu em mora o contestante, vez que não havia dívida quando de sua emissão, bem como fora enviada para endereço diverso daquele do contestante.

Por fim, esclarece que, a fim de comprovar sua boa-fé, efetuou o pagamento das parcelas de 12 a 16, requerendo seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID.
176836291.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do recorrente –
ALCEBIADES FRANCA FERREIRA
, alegando, em síntese, que (ID. 176836229):

“O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 49.205,25 (Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco centavos), para ser restituído por meio de 58 (Cinquenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 1.229,15 (Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quinze centavos), com vencimento final em 30/07/2026, mediante Contrato de Financiamento de nº 0244317310, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 28/08/2021.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber: Marca: CHEV, Modelo: ONIX JOY, Ano: 2019/2020, Cor: PRATA, Placa: QUR0H58, RENAVAM: 01203532870, CHASSI: 9BGKL48U0LB127516

Ocorre, porém, que o Réu tornou­ se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 11 (Onze), vencida em 30/08/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto ­Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.”

Concedida a liminar (ID. 176836249), procedeu-se à apreensão do veículo mencionado (ID. 176836256) e citação do requerido (ID. 176836257) em 15/2/2023.

O requerido apresentou contestação e a Instituição Financeira sua impugnação.

Houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelo requerido, que fora desprovido.

Sobreveio a sentença que
julgou

procedente
o pedido inicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão pois: (i) enviada a endereço diverso do constante no contrato firmado entre as partes e, (ii)
inexistência de dívida quando do ingressou da ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que a questão já fora amplamente decidida e fundamentada no
Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003159-48.2023.8.11.0000
, de minha relatoria,
verbis
:

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Conforme se vê,
in casu
, o Aviso de Recebimento dos Correios (ID. 106938033 dos autos principais) foi devolvido como
recebido
por
Arley M. Ferreira
, contudo, o agravante alega ter sido encaminhado a endereço totalmente diverso do fornecido no contrato.

Assim, ainda que se verifique certa incongruência no endereço fornecido no contrato (
Rua 1700, n.º 18, quadra 28
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT
) e aquele em que foi efetivada a notificação extrajudicial (
Rua 3200, n.º 31, quadra 10, Lote 31
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT.
), verifica-se dos autos principais, que o agravante, ora requerido, foi regularmente
CITADO
e, portanto, tomou conhecimento da demanda (ID. 110185471 - Pág. 1 dos autos principais).

Destarte, de rigor reconhecer que a citação supriu a necessidade de comprovação da notificação, consoante previsão do
caput
do artigo 240 do CPC/15,
in verbis
:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que entendeu pela constituição em mora do devedor e deferiu a liminar. O Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a mora decorre do vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada, sem necessidade da assinatura do próprio devedor no aviso respectivo. No caso, a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação de "endereço insuficiente". A despeito de eventual controvérsia que paira sobre a constituição em mora quando a notificação extrajudicial, enviada para o exato endereço indicado no contrato, retorna negativamente em razão da insuficiência deste, fato é que, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Citação, o Oficial de Justiça logrou êxito em buscar, apreender e citar o agravante na data de 26/05/2021. Recorrente que não negou a existência do débito, sendo admissível considerar que a citação regular supriu eventual ausência de notificação para a concessão da liminar. Incidência do art. 240, do CPC. Entender de modo diverso importaria em permitir que o réu/agravante se utilizasse de sua torpeza para benefício próprio. Precedentes desse TJRJ, incluindo da presente Câmara. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00431379520218190000, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 13/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

“Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Notificação extrajudicial não entregue por ausência do destinatário. Devedor não cientificado acerca da mora. Aplicação da Súmula nº 72 do C. STJ. Réu, todavia, que comparece espontaneamente aos autos. Ato que supriu a citação e, por conseguinte, resultou em sua constituição em mora. Inteligência dos artigos 239, § 1º, e 240, ambos do Código de Processo Civil. Desnecessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito. Necessidade, apenas, de oportunizar ao réu chance para a purgação da mora em juízo, nos mesmos moldes em que poderia ter feito extrajudicialmente. Conduta que vai ao encontro do princípio da instrumentalidade das formas e conservação dos atos processuais. Precedentes deste. E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AI: 21501278120218260000 SP 2150127-81.2021.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 13/08/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Deferimento de liminar – Insurgência – Notificação extrajudicial não entregue – Devolução com a informação "mudou-se" – Alegação de ausente comprovação de constituição em mora - Questão superada diante do comparecimento espontâneo nos autos - Citação que supre a comprovação da mora, [...] – Artigo 240 do CPC – [...] - Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 21244594520208260000 SP 2124459-45.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 20/08/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Dessa forma, há de se reconhecer válida e eficaz a constituição em mora do devedor que diz respeito à parcela de
nº 10 “
com vencimento em 30/07/2022 e
demais subsequentes
”
(sic - ID. 106938033- Pág. 1).

Outrossim, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”

(TJ-MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Assim, como o vencimento da 10ª parcela ensejou a antecipação da obrigação contratual (§3 do art. 2º do D. 911/69), o simples pagamento desta parcela a qual fora constituído em mora não enseja a descaracterização da mora a fim de justificar a realização de nova Notificação Extrajudicial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-“

Em consulta ao andamento processual deste recurso, verifica-se ter o acordão transitado em julgado em 31/05/2023 (ID. 170625155 daqueles autos), estando o mesmo arquivado.

Portanto, em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela agravante, a questão atinente à constituição em mora do devedor fiduciante e sua inadimplência resta preclusa, especialmente à luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal (preclusão consumativa).

A configuração da coisa julgada revela a necessidade social reconhecida pelo Estado de evitar a perpetuação dos litígios, em favor da segurança jurídica.

Nesse sentido,
HUMBERTO THEODORO FILHO
nos ensina que:

"Na realidade, porém, ao instituir a coisa julgada, o legislador não tem nenhuma preocupação de valorar a sentença diante dos fatos (verdade) ou dos direitos (justiça). Impele-o tão-somente uma exigência de ordem prática, quase banal, mas imperiosa, de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário. Apenas a preocupação de segurança nas relações jurídicas e de paz na convivência social é que explicam a res iudicata."
(In Curso de Direito Processual Civil, v. I, 25ª ed., Ed. Forense, Rio

de Janeiro, 1998, p. 530)

Ainda nas lições de
OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA
:

"Pode haver um certo de estabilidade de que as partes podem desfrutar, quando, num dado processo, se tenham esgotado todos os recursos admissíveis, por meio dos quais se poderia impugnar a sentença nele proferida, sem contudo evitarem-se impugnações e controvérsias subseqüentes, quando postas como objeto de processos diferentes. A esta estabilidade relativa, através da qual, uma vez proferida a sentença e exauridos os possíveis recursos contra ela admissíveis, não mais se poderá modificá-la na mesma relação processual, dá-se o nome de coisa julgada formal, por muitos definida como preclusão máxima, à medida em que encerra o respectivo processo e as possibilidades que as partes teriam, a partir daí, de reabri-lo para novas discussões
."
(Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento,

p.484-485)
. Grifei.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS artigos 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS artigos 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à
coisa julgada material
, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária,
sob pena de violação à coisa julgada material
, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) [...]

6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/11/2021)

Nesse contexto, a reforma da decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor fiduciante, conduz à total insegurança do cidadão a respeito da coisa julgada.

Cumpre destacar ainda o disposto nos artigos 507 e 508 do CPC/15, que preveem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. "

Como se vê, os citados artigos refletem a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa.

Assim, considerando que o presente recurso versa exclusivamente quanto
à constituição em mora do apelante/devedor fiduciante, matéria amplamente discutida no RAI nº
1003159-48.2023.8.11.0000
,
não há que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, ressalvada a gratuidade concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023